Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-59.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013769-59.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL REIS - CPF: 025.131.692-04 (RECORRENTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE GARANTIDO. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. COBRANÇA DE ENCARGOS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SEGURO. CANCELAMENTO E ESTORNO ADMINISTRATIVO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Impugnação à justiça gratuita rejeitada.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3º, do CPC) somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrida. No caso concreto, o recorrente comprovou sua situação de desemprego desde 26/07/2025 mediante CTPS, demonstrou baixa movimentação financeira por meio de extrato bancário e declarou sobreviver de trabalhos informais e eventuais, elementos que, em conjunto, evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, mantendo-se, portanto, o benefício deferido em primeiro grau.

2.
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
. O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) não exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e coerente as razões que formaram sua convicção. No caso, a sentença enfrentou a controvérsia ao identificar o ato voluntário do consumidor como o fato gerador da obrigação, fundamentando suficientemente a improcedência do pedido e afastando a tese de nulidade. Neste sentido manifestou o juiz de primeiro grau: “
Conforme se depreende do conjunto probatório constante nos autos, sobretudo a narrativa fática do próprio reclamante, ao manusear sua conta na plataforma digital da reclamada, este equivocadamente contratou pagamento via cartão de crédito digital, serviço que posteriormente gerou a cobrança de encargos fixos e de mora em sua conta. Assim, embora não tenha sido a pretensão do consumidor, não se verifica conduta ilícita da reclamada
”.

3
.
Inexistência de relação contratual e falha na prestação do serviço
. A tese de inexistência de relação de crédito é refutada pelo conjunto probatório, que demonstra a contratação do "
P
icPay

Card com Limite Garantido" pelo recorrente, mediante validação por
selfie
, e posterior aceite voluntário de
upgrade
para modalidade com novas regras de pagamento. A cobrança de encargos decorreu do inadimplemento do próprio consumidor, que não realizou o pagamento manual das faturas após a mudança de nível contratual, configurando exercício regular de direito da instituição financeira e afastando a alegação de falha no serviço. Neste sentido manifestou o juiz de primeiro grau: “
o contratou voluntariamente, bem como não exerceu seu direito de desistência no prazo legal, não havendo, pois, que se falar em declaração de inexistência de débitos decorrentes desta contratação
”.

4
.
Cobrança indevida de seguro
. A contratação do "Seguro Renda Protegida" foi realizada por meio do dispositivo móvel do recorrente, com autorização biométrica, o que confere legitimidade à adesão. Ademais, a controvérsia perdeu seu objeto, uma vez que a própria recorrida procedeu ao cancelamento do serviço e ao estorno do valor cobrado em âmbito administrativo, antes mesmo da judicialização da demanda. Neste sentido manifestou o juiz de primeiro grau: “
Quanto ao Seguro Renda Protegida FGTS, também é dos autos que este já foi cancelado administrativamente, com o consequente reembolso ao autor dos valores debitados a esse título da sua conta, de modo que, da mesma forma, não se constata a ocorrência ou manutenção de cobrança indevida nesse sentido pela demandada
”.

5.
Tópicos prejudicados.
Inexistindo conduta ilícita, encontra-se prejudicado o exame do dano material e moral.

6
.
Recurso
conhecido
e
não provido.

7
.
Custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

8
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013769-59.2025.8.11.0015

Origem
: 1º Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: Daniel Reis

Recorrido
:
PicPay
Instituição de Pagamento SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Daniel Reis ajuizou reclamação em face de
PicPay
Instituição de Pagamento SA. Noticiou que: a) é cliente antigo do requerido e sempre utilizou a função de transferência PIX e empréstimos; b) em 04/10/2024, fez um PIX via crédito parcelado por engano, mas como não possui linha de crédito, o requerido segurou o dinheiro em conta garantia até o término do pagamento; c) após o término da contratação do PIX parcelado em março/2025, o requerido começou a cobrar fatura de cartão de crédito e seguro renda protegida, mesmo sem o autor possuir limite de crédito; d) tentou resolver administrativamente por diversas vezes, sem sucesso. Requereu a declaração de inexistência do débito de cartão de crédito e seguro, indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) conforme a narrativa do próprio reclamante, ao manusear sua conta na plataforma digital da reclamada, este equivocadamente contratou pagamento via cartão de crédito digital; b) embora não tenha sido a intenção do consumidor, não se verifica conduta ilícita da reclamada, que apenas disponibilizou a possibilidade de escolha de serviço em sua plataforma digital; c) o consumidor contratou voluntariamente o serviço, ainda que de forma não intencional, e não exerceu seu direito de desistência no prazo legal; d) quanto ao Seguro Renda Protegida FGTS, este já foi cancelado administrativamente com o consequente reembolso ao autor dos valores debitados. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada e por não enfrentar argumentos essenciais; b) jamais teve qualquer relação de crédito com a recorrida, tampouco solicitou ou utilizou cartão de crédito; c) a sentença não explicou a relação entre a suposta contratação equivocada e a inexistência de uma relação de crédito; d) demonstrou boa-fé ao tentar resolver a situação, inclusive efetuando um pagamento via PIX; e) a recorrida persistiu nas cobranças indevidas mesmo após as tentativas administrativas; f) a recorrida falhou no dever de zelar pela segurança e correção das informações e transações em sua plataforma; g) está desempregado desde 26/07/2025, o que agrava sua situação de vulnerabilidade. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a nulidade da sentença; b) declarar a inexistência do débito referente às faturas de cartão de crédito; c) condenar a recorrida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados; d) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recorrente não comprova sua hipossuficiência para concessão da justiça gratuita; b) o recorrente contratou o
PicPay
Card com Limite Garantido em 06/08/2023, enviando selfie para aprovação; c) posteriormente, o recorrente anuiu com a migração para o nível 02 com limite extra de 10% em 04/10/2024; d) no nível 02, o valor do cofrinho não é utilizado automaticamente para pagamento da fatura, sendo responsabilidade do cliente realizar o pagamento; e) o recorrente não efetuou o pagamento das faturas até a data de vencimento, gerando encargos; f) o seguro foi contratado legitimamente pelo próprio recorrente através de seu dispositivo com validação biométrica; g) o seguro já foi cancelado administrativamente com estorno da parcela cobrada; h) não há falha na prestação de serviço nem danos morais ou materiais a serem indenizados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026